Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O CRIME. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO RECONHECIDA. PATAMAR DE REDUÇÃO MENOR QUE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por FRANCISCO, requerendo a restituição de veículo apreendido, e por ALISSON, condenado por tráfico de drogas, pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de restituição do veículo apreendido, utilizado na prática do crime de tráfico de drogas; (ii) a adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal e (iii) o patamar de redução utilizado na segunda fase da dosimetria, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de restituição do veículo não procede, pois o bem foi utilizado para o transporte de entorpecentes, configurando causa de perdimento nos termos do art. 243 da Constituição Federal.
4. A restituição de bens apreendidos exige a comprovação da boa-fé do terceiro e a inexistência de uso para fins criminosos, o que não foi demonstrado no caso concreto.
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na valoração negativa dos antecedentes do réu e na natureza e quantidade da droga apreendida (479,07g de cocaína), conforme previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
6. No que se refere à fração a ser aplicada na segunda fase da dosimetria, configuradas atenuantes ou agravantes, a jurisprudência majoritária orienta pela incidência do coeficiente de 1/6 (um sexto), admitindo-se patamar diverso somente quando devidamente fundamentado pelo Magistrado, o que não foi o caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos. Pena reduzida de ofício.